Tribunal: STF
Processo: AI 729498
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE TORTURA PARA CRIME DE MAUS-TRATOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


1. Alegação de contrariedade ao art. 5º, inc. LIII, LIV e LV, da Constituição da República: impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 




2. Impossibilidade de combinação de normas benéficas contidas em leis penais diversas. 




3. Concessão de habeas corpus de ofício: não cabimento. Matéria apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 84.037, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 30.4.2004.